Tribunal: TJDFT
Processo: 0706820-43.2019.8.07.0006
Órgão julgador: GEORGE LOPES
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-01-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete Desembargador George Lopes Leite APELAÇÃO CRIMINAL (417) 0706820-43.2019.8.07.0006 APELANTE: ERIVAN ALVES DOS SANTOS REPRESENTANTE LEGAL: DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS REPRESENTANTE LEGAL: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO Erivan Alves dos Santos foi condenado a quinze dias de prisão simples, no regime inicial aberto, suspensa condicionalmente por dois anos, por infringir o artigo 21 da Lei de Contravenções Penais em contexto de violência doméstica. Narra a denúncia que no dia 10/01/2019, por volta de 22h10min, na Rua 11, em frente à Casa 04-A, Setor de Mansões, Condomínio Mini-Chácara, QMS 19, Sobradinho II, o réu praticou vias de fato contra sua ex-companheira, ao agredi-la com tapas e chutes – sem, todavia, causar lesões aparentes –, bem como a chamou de “rapariga e vagabunda” e a ameaçou, afirmando que “você vai ver, eu vou te pegar”. Foi declarada extinta a punibilidade do delito de injúria e o réu foi absolvido quanto ao crime de ameaça. A Defesa requer fixação da pena abaixo do mínimo legal pelo reconhecimento da confissão espontânea, bem como substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, com base nos princípios da individualização da pena e da reserva legal. Nas contrarrazões (ID 21484038) o Ministério Público opina pelo não provimento da apelação, posição endossada pela Procuradoria de Justiça em parecer (ID 21706020). Aqui, a irresignação se limita aos pleitos de redução da pena abaixo do mínimo legal na segunda fase da dosimetria, bem como substituição da privativa de liberdade por restritiva de direitos. Quanto aos temas, a jurisprudência segue os enunciados 231[1] e 588[2] do STJ, os quais, embora não vinculem este Tribunal, são acolhidos sem ressalva. Em casos como este, o interesse recursal encontra óbice na literalidade de súmula de Tribunal Superior acolhida pela Corte, e, como prevê o Regimento Interno, o Relator pode negar seguimento à apelação: Art. 89. São atribuições do relator, nos feitos criminais, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: III - admitir ou rejeitar ação originária, negar seguimento a ela e a recurso manifestamente inadmissível, improcedente, prejudicado ou contrário a súmula ou a jurisprudência predominante do Tribunal ou de Tribunal Superior. Assim, nega-se seguimento à apelação por estar em manifesto confronto com o entendimento acolhido pela Súmula 231/STJ, e predominante desta Corte, com base no artigo 89, inciso III, do Regimento Interno deste Tribunal. Publique-se. Intime-se. Brasília, 11 de janeiro de 2021. George Lopes Leite Relator [1] A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal. [2] A prática de crime ou contravenção penal contra a mulher com violência ou grave ameaça no ambiente doméstico impossibilita a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.